Tribunal: TJSP
Processo: 1502800-38.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502800-38.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE, é
apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE
AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502800-38.2019.8.26.0073
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1502800-38.2019.8.26.0073 - Avaré
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE
AVARE
APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP
VOTO No 17567
EXECUÇÃO
FISCAL
–
Prescrição
– ISS –
Exercício de 2011 –– Decurso de lapso temporal hábil
a configurar prescrição – Inexistência de causa que
interrompa a prescrição - Incidência do artigo 174 do
CTN
e
parágrafo
único

–
NEGADO
PROVIMENTO

Trata-se de apelação interposta contra sentença
que, em execução fiscal de cobrança de ISS referente ao exercício de 2011,
reconheceu a prescrição do crédito tributário.
Nas razões de apelação a Municipalidade alegou,
em suma, que embora os débitos sejam referentes ao exercício de 2011, o
lançamento se deu somente em 2015 e a inscrição em Dívida Ativa, em 2016,
não havendo que se falar, portanto, em prescrição. Pugna pela anulação da
sentença, e o consequente prosseguimento da ação.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Citada (fls. 22), a executada não apresentou
resposta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se
de
execução
fiscal
ajuizada
em 22/11/2019 para cobrança de ISS do exercício de 2011, com vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502800-38.2019.8.26.0073
3
entre fevereiro a novembro.
O juízo a quo reconheceu a prescrição de plano,
julgando extinta a ação executiva com fundamento nos art. 156, V, do CTN c.c.
art. 332, §1o, do CPC e Súmula 409 do STJ.
Efetivamente, o art. 174, caput, do CTN,
estabelece que “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
O parágrafo único do artigo 174 dispõe sobre as
causas que interrompem o prazo prescricional:
I - pelo despacho do juiz que ordenar a
citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua
em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que
extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
Sustenta a Municipalidade que, embora o
crédito tributário seja referente ao exercício de 2011, o lançamento se deu
somente em 2015 e a inscrição em Dívida Ativa, em 2016, o que afastaria a
ocorrência de prescrição.
Contudo,
não
demonstra
a
Municipalidade
quaisquer elementos que possam configurar a interrupção da prescrição, que se
configura no caso concreto com o despacho citatório.
Ocorre que a execução fiscal foi movida em
22/11/2019, quando já transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, não
figurando o lançamento e/ou inscrição de dívida ativa em ato que configure
interrupção do prazo prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502800-38.2019.8.26.0073
4
Constituído o crédito tributário, inicia-se o prazo
prescricional a partir de cada vencimento do ISS, no caso, entre fevereiro a
novembro de 2011.
Assim, a prescrição do crédito tributário se deu no
decorrer do ano de 2016. A execução fiscal foi movida em 22/11/2019, quando
já transcorrido o prazo quinquenal. Se houve demora para o lançamento ou
inscrição na dívida ativa, sem demonstração da ocorrência de qualquer causa
que pudesse interromper o prazo prescricional, tal fato não afasta a ocorrência
de prescrição.
Nesse sentido, a jurisprudência no âmbito desse E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
Apelação. Execução Fiscal. ISS. Termo inicial da
prescrição marca-se nas datas de vencimento de cada
parcela da dívida. Dívida já prescrita quando do
ajuizamento da execução, nos termos do art. 174 do CTN.
Recurso
não
provido.
(Apelação
9160759-67.2009.8.26.0000, Rel. Des. Cláudio Marques,
14a Câm. Direito Público, DO 21/09/2012)
Assim, clara a ocorrência da prescrição, devendo
ser mantida r. Sentença proferida.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
MÔNICA SERRANO
Relatora